Tribunal: TJDFT
Processo: 0749948-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749948-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAIANE ALBUQUERQUE AGUIAR IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar (ID 21552434), impetrado por LAIANE ALBUQUERQUE AGUIAR em face de suposto ato omissivo atribuído ao Governador do Distrito Federal, “que, mesmo diante da emergência sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus, não suspendeu o prazo para fruição” das folgas compensatórias devidas por sua atuação como mesária no Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares do Quadriênio de 2020/2023, “com potencial prejuízo aos servidores convocados, os quais não se sentem seguros para planejar folgas/passeios/viagens” A impetrante, que é servidora da Secretaria de Educação, relata que atuou voluntariamente como mesária no referido pleito e segundo o disposto no artigo 5o, caput e § 3o, do Decreto no 40.020, de 15 de agosto de 2019, os servidores que trabalharam nessas eleições têm direito a folgas pelo dobro dos dias de convocação, que devem ser usufruídas até o dia 31 de dezembro de 2020. Aponta que ocupa o cargo de monitor de gestão educacional, que teve suas atividades suspensas por meio da Portaria SEE no 133/2020 e que o Governo local suspendeu a volta às aulas presenciais em 19/8/2020 por tempo indeterminado. Argumenta que diante da pandemia causada pelo novo corona vírus e considerando as orientações das autoridades sanitárias, tem mantido isolamento social, ausentando-se de casa somente quando estritamente necessário, pois tem familiares em grupo de risco, especialmente seu pai, que possui problemas crônicos de saúde. Diante desse contexto, não vislumbra oportunidade para fruir dessas folgas antes do término do prazo assinalado no referido decreto, pois não seria seguro planejar passeio ou viagem nesse período. Relata ter formulado pedido administrativo visando a suspensão do limite temporal estabelecido (Processo SEI no 00080-00177118/2020-99) e embora a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania tenha exarado parecer favorável, consignou que se trata de decisão da competência do Governador, conforme determinado no artigo 100, VII, da LODF. Contudo, até a data da interposição do mandamus, o processo ainda não havia sido encaminhado para a autoridade competente. Sustenta que as folgas compensatórias não se consubstanciam em uma liberalidade da Administração, mas em direito expressamente previsto no Decreto no 40.020/2019, cabendo ao Poder Público, viabilizar a sua fruição sem embaraços ou constrangimentos. Salienta que não se sente segura física e psicologicamente para planejar a fruição das folgas a que faz jus, até que que a pandemia se estabilize e que “não faz sentido ser compelida a utilizar tal benefício para ficar ‘trancada’ em casa”. Alega que nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 204, inciso I, da LODF, é dever do Estado adotar medidas que visem à redução do risco de doenças e ressalta que seu objetivo é assegurar seu direito líquido e certo às folgas compensatórias, sem descurar de seu direito constitucional à saúde física e psicológica. Afirma que sua pretensão se coaduna com outras medidas adotadas pela Administração local, que além de instituir o teletrabalho por um longo período, suspendeu e prorrogou prazos em muitas situações. Além disso, e guarda consonância com a Lei no 13.979/2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do corona vírus. Dessa forma requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de liminar para que seja determinada a imediata suspensão, para a impetrante, do prazo para fruição das folgas compensatórias, previsto no aludido decreto. No mérito, pede a confirmação da medida, conferindo-se à impetrante o prazo de até 1 (um) ano após o fim da epidemia para gozar as folgas ou, sucessivamente, seja determinado à autoridade coatora que fixe um novo lapso razoável para tanto, observando-se, como termo inicial, o término da pandemia. Relatado o essencial, passo a decidir. Em primeiro lugar, considerando-se que nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência de recursos detém presunção relativa de veracidade e, no caso, a impetrante acostou nos autos declaração de hipossuficiência e documentos que atestam a condição de saúde de seu genitor, que é aposentado por invalidez (ID 21552437), defiro a gratuidade requerida, ficando, portanto, dispensado o recolhimento das custas inicias. No que concerne ao pedido de liminar, o artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, condiciona-o à presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Ocorre que, neste juízo de cognição sumária que o momento oportuniza, não vislumbro liquidez e certeza no direito vindicado pela impetrante, já que não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na conduta administrativa. Segundo doutrina de escol a respeito do tema, “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo Wald; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e ações constitucionais. 38a ed. São Paulo, Malheiros, 2019, p. 35). O Decreto no 40.020/2019, que dispôs sobre a convocação de servidores públicos para auxiliar no Processo de Escolha dos Conselheiros para os Conselhos Tutelares, em seu artigo 5o, caput, conferiu àqueles trabalhassem nessas eleições, o direito à dispensa do serviço pelo dobro dos dias de convocação. A impetrante, por seu turno, comprova que esteve à disposição da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, órgão responsável pela gestão do pleito, por 2 (dois) dias, sendo um destinado à realização do treinamento e o outro às eleições propriamente ditas, que foram realizadas em 6/10/2019. Assim, faz jus a 4 (quatro) dias de dispensa (ID 21552438). Ocorre que o §3o do citado dispositivo estabeleceu, de forma expressa e inequívoca, que essa folga deveria ser usufruída de comum acordo com as respectivas chefias até o dia 31/12/2020. Confira-se o teor do referido normativo: Art. 1o Ficam colocados à disposição da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, nos termos do § 1o, inciso III, do art. 157 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, para atuarem na organização e realização da próxima eleição dos conselheiros tutelares, sete por cento dos servidores efetivos em exercício nas Secretarias de Estado, Autarquias e Fundações Públicas, para atuarem como mesários, agentes de informação e apoio logístico. [...] Art. 2o O servidor pode se cadastrar voluntariamente para atuar na eleição. [...] Art. 3o Cada órgão ou entidade deve encaminhar à Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, via processo SEI, a relação dos servidores de que trata o art. 1o que tenham se cadastrado na forma do art. 2o, ambos deste Decreto, até o dia 30 de agosto de 2019. [...] Art. 4o Os servidores convocados devem participar de treinamento em data e local a serem divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. [...] Art. 5o Os servidores convocados para auxiliar nos trabalhos da eleição são dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação. § 1o A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação. § 2o Os dias de compensação pela prestação de serviço não podem ser convertidos em retribuição pecuniária. § 3o A compensação pelos dias trabalhados deve ser usufruída de comum acordo com as respectivas chefias, até o dia 31 de dezembro de 2020. Art. 6o O não atendimento à convocação de que trata este Decreto sujeita o servidor às penalidades previstas na Lei Complementar 840, de 23 de dezembro de 2011. Art. 7o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação (grifo nosso) Pelo que se depreende da inicial, a impetração está fundada em ato omissivo, atribuído ao Governador, que diante dos efeitos causados pela pandemia, deixou de suspender o prazo para usufruto das folgas compensatórias. Ocorre que conforme orientação jurisprudencial, em se tratando de mandado de segurança fundado em omissão administrativa, cabe à parte impetrante, em primeiro lugar, comprovar que a autoridade apontada como coatora possui a obrigação de praticar determinado ato. Em segundo, que houve injustificada recusa a praticá-lo. Nessa linha, confira-se no âmbito do col. Supremo Tribunal Federal, o voto proferido pelo insigne Ministro Maurício Corrêa no julgamento do MS 24280 AgR (DJ de 22/4/2003), bem como a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no julgamento do MS no 37.038/DF (Dje de 22/04/2020). No eg. Superior Tribunal de Justiça, veja-se a decisão monocrática da lavra da Ministra Regina Helena Costa, no julgamento dos Mandados de Segurança no 26.446/DF e 26.285/DF, publicados, respectivamente, em 30 e 15/6/2020. No caso sob exame, inexiste dever jurídico que obrigue o Governador a suspender ou prorrogar o prazo previsto no diploma normativo, nada obstante seja de conhecimento geral que sob o ponto de vista médico e sanitário, a realização de viagens, passeios ou até mesmo reuniões de pessoas, não são recomendadas no presente momento, Ressalte-se que não ficou demonstrada a inviabilidade de fruição das referidas folgas e tampouco representariam risco à vida ou à saúde da impetrante, sendo certo que a alegação de que ela não pode “ser compelida a utilizar tal benefício para ficar ‘trancada’ em casa” não é suficiente, por si só, para caracterizar o ato do Governador como ilegal ou abusivo. Vale destacar que a Lei no 12.016/2009 prevê a utilização do mandado de segurança contra ato ilegal, ou seja, aquele praticado em desconformidade com a disciplina normativa, ou com abuso de poder, que, no dizer de José dos Santos Carvalho Filho, “é a conduta ilegítima do administrador, quando atua fora dos objetivos expressa ou implicitamente traçados na lei” (Manual de Direito Administrativo. 34a ed. São Paulo, Atlas, 2020, edição Kindle). No caso, não se vislumbra quaisquer dessas circunstâncias. Dessa forma, não se constata, de pronto, qualquer ilegalidade ou abusividade administrativas, devendo, neste momento, prevalecer a presunção de legalidade do ato que, ao menos neste exame superficial, não parece violar qualquer direito líquido e certo do impetrante. Dessa forma, forçoso concluir que embora o periculum in mora se faça presente, ante a proximidade do término do prazo assinalado no § 3o do artigo 5o do Decreto no 40.020/2019, não há relevância jurídica na fundamentação apresentada, circunstância que desautoriza o deferimento da liminar pleiteada. Nesse sentido, confira-se: Se não está demonstrado o fundamento relevante alegado na peça inicial do mandamus, não se pode deferir o pedido de liminar, porquanto não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade, de pronto, no ato impugnado. (Acórdão 1300280, 07118512820208070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 13/10/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Eventual perigo na demora, desacompanhado da relevância do fundamento jurídico exposto na impetração, expressamente exigido na lei de regência, não autoriza o deferimento da liminar, tanto mais, quando no caso do certame, implicaria alteração do critério de julgamento da banca, repercutindo na classificação e chamamento para o curso de formação. (Acórdão 1286029, 07133556920208070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 22/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais razões, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora acerca do presente writ, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. Cientifique-se o Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.096/2009. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 27 de novembro de 2020 19:00:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora